Tribunal: TJES
Processo: 5002607-28.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5002607-28.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MARINA FERES COELHO e outros
COATOR: JUIZO DE PIUMA - 2ª VARA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002607-28.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: MARINA FERES COELHO
PACIENTE: GUILHERME CONCEICAO BENEVIDES

COATOR: JUIZO DE PIUMA - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO PERIGOSA SEM HABILITAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Guilherme Conceição Benevides, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva em ação penal pelos crimes previstos nos arts. 306, §1º, II, e 308, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro. A defesa alegou ausência dos requisitos legais da custódia preventiva, ausência de fundamentação concreta, condições pessoais favoráveis e necessidade de cuidados médicos inviáveis no sistema prisional, pleiteando a revogação da prisão ou a substituição por medida cautelar diversa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva é fundamentada de forma concreta e atende aos requisitos dos arts. 311 a 313 do CPP; (ii) determinar se o estado de saúde do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ainda que tal pedido não tenha sido examinado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida excepcional que exige a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, além da demonstração de periculum libertatis, conforme prevêem os arts. 312 e 313 do CPP.

4.
A decisão impugnada encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, que foi flagrado dirigindo embriagado, sem habilitação e realizando manobras perigosas em via de grande circulação, ocasionando acidente com vítimas em estado grave.

5.
O juízo singular destacou expressamente os requisitos legais da medida cautelar, com menção à existência de elementos concretos que indicam risco à ordem pública, afastando a possibilidade de substituição por medidas alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

6.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que primariedade, bons antecedentes e condições pessoais favoráveis não são, por si sós, suficientes para afastar a prisão preventiva quando evidenciada a periculosidade da conduta (AgRg no HC 960849/ES).

7.
Quanto ao estado de saúde do paciente, a análise do pleito de prisão domiciliar encontra óbice na vedação à supressão de instância, por não ter sido previamente submetido à apreciação do juízo de origem, conforme reiterado pelo STJ (AgRg nos EDcl no HC 907374/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados à gravidade concreta da conduta e ao risco à ordem pública, justifica a prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP.

2.
A fundamentação concreta e individualizada da decisão judicial afasta a alegação de constrangimento ilegal.

3.
Questões não apreciadas pelo juízo de origem, como a superveniência de fatos relativos ao estado de saúde do paciente, não podem ser conhecidas em habeas corpus sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311, 312, 313 e 319; Lei nº 9.503/97 (CTB), arts. 306, §1º, II, e 308, §1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 168592/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 13/09/2022, DJe 10/10/2022; STJ, AgRg no HC 960849/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19/02/2025, DJe 24/02/2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC 907374/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05/03/2025, DJe 12/03/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO 30/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

GUILHERME CONCEIÇÃO BENEVIDES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação ao artigo 306, §1º, inciso II e artigo 308, §1º, ambos da Lei nº 9.503/97.

A impetrante sustenta, em síntese, que:
(i)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal;
(ii)
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não apresenta fundamentação concreta e se baseia em argumentos genéricos e abstratos;
(iii)
a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito do paciente afastam a necessidade da prisão;
(iv)
o laudo técnico e as testemunhas indicam que o acidente ocorreu devido à conduta da vítima e não exclusivamente por imprudência do paciente; e
(v)
o paciente sofreu fratura exposta na patela, exigindo cuidados médicos especializados, inviáveis no sistema prisional.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Informações processuais devidamente prestadas no
id nº 12438681
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante no
id n° 12459968
.

Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (id nº 12725788).

É o relatório, no que interessa. Peço dia para Julgamento.

*

O SR. ADVOGADO VITOR BRAGA FINOTI:-

Boa tarde, excelências.

Cumprimento o Presidente dessa Câmara, eminente Desembargador Pedro, cumprimento o Relator Desembargador Fernando Zardini, eminente Desembargador Eder, cumprimento também o representante do Ministério Público, colegas advogados, serventuários da Justiça e demais pessoas que nos acompanham.

Senhor Presidente, peço licença a vossa excelência para ocupar essa tribuna hoje, pela primeira vez sustentando nessa Primeira Câmara, para sustentar a ordem de habeas corpus em favor de Guilherme Conceição Benevides, que desde janeiro deste ano vive uma prisão preventiva, como demonstrarei a seguir, que é injusta, desnecessária e desproporcional.

Excelências, vamos aos fatos.

O paciente se envolveu em um acidente de trânsito no dia 26 de janeiro desse ano, foi preso em flagrante, embora tenha permanecido no local do acidente e prestado assistência às vítimas, ele foi preso em flagrante, teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva na audiência de custódia, e em que pese houvessem argumentos à defesa, a prisão foi mantida pelo juízo de primeiro grau. O juízo manteve essa prisão sobre a justificativa de resguardar a ordem pública.

Ocorre que, como já foi discutido nos autos, sobretudo nos vídeos e fotos que instruem tanto o processo em primeiro grau quanto a esses habeas corpus, o que aconteceu, na realidade, é que a suposta vítima, a parte que é tida como vítima no processo, avançou uma via paralela, uma via perpendicular, perdão, à rodovia em que o senhor Guilherme, ora paciente, vinha trafegando.

Ele avança essa rodovia e aí ele é atingido pelo veículo do Guilherme.

Tomei a liberdade de trazer aqui as fotos que constam no processo. Essa foto é a foto do momento do acidente.

Aqui a gente consegue ver o veículo da vítima e aqui onde coloco essa seta, essa foto está nos autos., a gente vê o farol do carro do Guilherme.

Tem uma outra foto também que mostra a visão da suposta vítima. Essa foto foi tirada do Google Maps e ela mostra a visão da suposta vítima.

A suposta vítima estava nessa rua e aqui a gente consegue visualizar uma placa de pare.

Essa é a avenida em que o Guilherme vinha trafegando. É a avenida em que aconteceu a colisão e aqui estava o Ecosport da suposta vítima com uma placa de pare.

O que aconteceu na realidade foi que a suposta vítima não observou a sinalização de trânsito, porque se ela tivesse observado, o acidente sequer teria acontecido e sequer estaríamos aqui hoje discutindo esse processo.

O Guilherme teria passado, ele teria aguardado e acessado a via. Mas não, eles não observaram essa legislação de trânsito.

É importante esclarecer, excelências, que as vítimas do acidente já tiveram alta hospitalar, estão fora de perigo, não há perigo à saúde de terceiro, e isso fragiliza ainda mais o argumento utilizado pelo juízo de primeiro grau para a manutenção da prisão, que é proteger a ordem pública.

Em razão do acidente, o paciente teve uma fratura no joelho, passou por cirurgia e depois já foi encaminhado imediatamente ao CDP de Marataízes.

Esse tipo de fratura que ele teve, a literatura médico-científica dá conta que um paciente, um homem com idade média de 30 anos, que é a idade do Guilherme, para se recuperar desta fratura, a recuperação ocorre num prazo de até 6 meses, desde que o tratamento regular seja oferecido, com fisioterapia e acompanhamento pelo ortopedista.

A única coisa que o Guilherme teve acesso até o momento foi a cirurgia. Ele está há 63 dias no CDP de Marataízes e não recebeu nenhuma sessão de fisioterapia, embora existe laudo médico orientando e determinando que sejam realizadas as sessões desde fevereiro.

Essa situação de decretar, de manter a prisão sobre uma fundamentação de tão somente manutenção da ordem pública, prejudica de sobremaneira a saúde do paciente, tendo em vista que esses primeiros dias, sem receber o tratamento, podem afetar de uma forma direta a habilidade, a possibilidade de locomoção dele andar em uma marcha normal, tendo em vista o grau da fratura que ele teve no joelho.

Ao decretar a prisão, a autoridade de primeiro grau limitou-se a utilizar uma fundamentação genérica, mencionando tão somente a gravidade abstrata do fato.

Em momento algum neste processo há uma demonstração concreta que a liberdade do paciente represente qualquer perigo real.

E aí afirmo a vossas excelências, não há reiteração criminosa, não há risco à instrução processual, não há fuga, o Guilherme se manteve no local do acidente, acionou o SAMU, ele tem advogado constituído no processo, ele possui residência fixa, emprego formal e tem um filho menor de idade que depende dele.

Além disso, sabemos que pelo Código de Processo Penal, a prisão preventiva é a última possibilidade. Só se decreta prisão preventiva quando outras medidas alternativas não são suficientes para afastar o perigo que se verifica. O que não é o caso em tela.

Existem outras medidas que são plenamente suficientes para afastar o eventual perigo que se manifeste no processo.

E faço aqui um adendo importante.

Mesmo na hipótese remota de uma condenação, considerando as circunstâncias pessoais do Guilherme, réu primário, sem antecedentes, residência fixa, ele provavelmente seria condenado com regime inicial de cumprimento de pena no regime aberto. Então, ainda condenado, ele não seria recolhido a um estabelecimento prisional. E hoje, com a saúde debilitada, ele se encontra, há 63 dias, sem acesso ao mínimo que ele precisa para se recuperar, enquanto as vítimas já estão em casa.

E, com todo respeito, entendo ali que ocorreu, no máximo, uma culpa concorrente entre o Guilherme e as vítimas.

Assim, com fundamento no direito à liberdade, direito à saúde, princípio da presunção da inocência, venho requerer a concessão da ordem para que seja determinada a imediata expedição do alvará de soltura para o Guilherme Conceição Benevides, ou ao menos para que seja determinada a aplicação de medidas diversas da prisão.

Por fim, faço um apelo humano a vossas excelências para permitirmos hoje que o Guilherme, que já está lesionado em recuperação, tenha a chance de recuperar sua saúde, de cuidar do seu trabalho, de cuidar da sua família, enquanto responde a esse processo em liberdade como determina a lei.

*

R E T O R N O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, diante de alguns argumentos trazidos pelo douto advogado, inclusive este final, vou pedir o retorno e trago na próxima sessão.

*

rpm

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
14/05/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

GUILHERME CONCEIÇÃO BENEVIDES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Piúma/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação ao artigo 306, §1º, inciso II e artigo 308, §1º, ambos da Lei nº. 9.503/97.

A impetrante sustenta, em síntese, que:
(i)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal;
(ii)
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não apresenta fundamentação concreta e se baseia em argumentos genéricos e abstratos;
(iii)
a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito do paciente afastam a necessidade da prisão;
(iv)
o laudo técnico e as testemunhas indicam que o acidente ocorreu devido à conduta da vítima e não exclusivamente por imprudência do paciente; e
(v)
o paciente sofreu fratura exposta na patela, exigindo cuidados médicos especializados, inviáveis no sistema prisional.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, verifico que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi fundamentada de maneira detalhada pela juíza de primeiro grau, levando em consideração a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. Outrossim, o paciente foi flagrado dirigindo sob influência de álcool, sem possuir habilitação, e realizando manobras perigosas em uma via de grande circulação, culminando na colisão que deixou duas vítimas presas nas ferragens com lesões graves.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de id n° 62090203, tem-se que nos seguintes termos se manifestou a magistrada impetrada ao decretar a medida constritiva:

[...] “Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a conduta narrada pela autoridade policial aponta para o fato de que o autuado cometeu um crime de extrema gravidade, uma vez que as vítimas se encontram hospitalizadas em estado grave, demonstrando a impossibilidade de aplicar medida cautelar diversa da prisão, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”.

Nessa esteira, a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau evidenciou a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando a materialidade do crime
fumus comissi delicti
e o risco à ordem pública
periculum libertatis
. Este último decorre da necessidade de prevenir a repetição de condutas semelhantes, especialmente considerando o perigo concreto causado pelo comportamento do paciente.

Assim sendo, no tocante à alegada ausência de fundamentação idônea, averiguo que a decisão atacada não se baseou em conjecturas ou meras presunções, mas sim em elementos objetivos extraídos dos autos. Foram considerados os relatos de testemunhas presenciais, o exame de constatação de embriaguez e a análise das circunstâncias que envolveram o acidente, afastando qualquer hipótese de nulidade da decisão.

Nesse bojo, quanto a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, esta foi devidamente analisada e afastada pela magistrada singular, que fundamentou a insuficiência dessas medidas para resguardar a ordem pública, conforme previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal. A gravidade do caso concreto justifica a manutenção da segregação cautelar, sendo esta a medida proporcional e necessária diante do cenário apresentado.
(AgRg no RHC 168592/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA

TURMA, julgado em 13/09/2022, DJe 10/10/2022).

Ademais, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reforça que a primariedade e os bons antecedentes, isoladamente, não são elementos suficientes para afastar a prisão preventiva quando há indícios de periculosidade e gravidade concreta na conduta.
(AgRg no HC 960849/ES, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA

TURMA, julgado em 19/02/2025, DJe 24/02/2025).

Em remate, no que se refere à petição protocolada em 30/04/2025 pela ilustre advogada (ID: 13387388), na qual se noticia o atual estado clínico do paciente, supostamente apto a ensejar o deferimento da prisão domiciliar — já indeferida pelo Juízo
a quo
em 19/02/2025 —, cumpre destacar que o receituário médico acostado à referida petição é datado de 26/02/2025.

Acontece que, em análise detida aos autos originários conforme se depreende dos últimos pleitos defensivos (IDs: 63508413 e 67561894), averiguo que tais fatos ora trazidos não foram submetidos à análise do magistrado singular.

Nesse contexto, a situação em apreço demonstra que a matéria recentemente suscitada se encontra pendente de apreciação na origem, o que inviabiliza este Relator de examinar os fundamentos expostos, haja vista incorrer em odiosa supressão de instância, conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
A análise de novas informações sobre o estado de saúde do agravante não pode ser realizada, pois não foram submetidas às instâncias de origem, evitando-se a supressão de instância”.

(AgRg nos EDcl no HC 907374/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, Secta Turma, Data de Julgamento: 05/03/2025, DJEN 12/03/2025).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002607-28.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: MARINA FERES COELHO
PACIENTE: GUILHERME CONCEICAO BENEVIDES

COATOR: JUIZO DE PIUMA - 2ª VARA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
GUILHERME CONCEIÇÃO BENEVIDES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Piúma
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em
ação penal que apura
supost
a violação ao
artigo 306, §1º, inciso II e artigo 308, §1º, ambos da Lei nº. 9.503/97.

A
impetrante sustenta, em síntese, que:
(i)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal;
(ii)
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não apresenta fundamentação concreta e se baseia em argumentos genéricos e abstratos;
(iii)
a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito do paciente afastam a necessidade da prisão;
(iv)
o laudo técnico e as testemunhas indicam que o acidente ocorreu devido à conduta da vítima e não exclusivamente por imprudência do paciente; e
(v)
o paciente sofreu fratura exposta na patela, exigindo cuidados médicos especializados, inviáveis no sistema prisional.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente,
verifico que
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi fundamentada de maneira detalhada pela juíza de primeiro grau, levando em consideração a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente.
Outrossim
, o paciente foi flagrado dirigindo sob influência de álcool, sem possuir habilitação, e realizando manobras perigosas em uma via de grande circulação, culminando na colisão que deixou duas vítimas presas nas ferragens com lesões graves.

Ao analisar o termo de audiência de custódia de id n° 62090203, tem-se que nos seguintes termos se manifestou a magistrada impetrada ao decretar a medida constritiva:

[...] “Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, eis que a conduta narrada pela autoridade policial aponta para o fato de que o autuado cometeu um crime de extrema gravidade, uma vez que as vítimas se encontram hospitalizadas em estado grave, demonstrando a impossibilidade de aplicar medida cautelar diversa da prisão, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto”.

Nessa esteira, a
decisão proferida pela magistrada de primeiro grau evidenciou a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando a materialidade do crime
fumus comissi delicti
e o risco à ordem pública
periculum libertatis
. Este último decorre da necessidade de prevenir a repetição de condutas semelhantes, especialmente considerando o perigo concreto causado pelo comportamento do paciente.

Assim sendo, n
o tocante à alegada ausência de fundamentação idônea,
averiguo
que a decisão atacada não se baseou em conjecturas ou meras presunções, mas sim em elementos objetivos extraídos dos autos. Foram considerados os relatos de testemunhas presenciais, o exame de constatação de embriaguez e a análise das circunstâncias que envolveram o acidente, afastando qualquer hipótese de nulidade da decisão.

Nesse bojo, quanto
a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas,
esta foi
devidamente analisada e afastada pela magistrada singular, que fundamentou a insuficiência dessas medidas para resguardar a ordem pública, conforme previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal. A gravidade do caso concreto justifica a manutenção da segregação cautelar, sendo esta a medida proporcional e necessária diante do cenário apresentado.
(AgRg no
R
HC
168592
/
SC
, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA
TURMA, julgado em
13
/0
9
/202
2
, DJe
10
/
10
/202
2
).

Ademais
, a
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reforça que a primariedade e os bons antecedentes, isoladamente, não são elementos suficientes para afastar a prisão preventiva quando há indícios de periculosidade e gravidade concreta na conduta.

(AgRg no HC
960849
/
ES
, Rel. Ministra
DANIELA TEIXEIRA
,
QUINTA
TURMA, julgado em
19
/0
2
/202
5
, DJe
24
/0
2
/202
5
).

Em remate
,
no que se refere à petição protocolada em 30/04/2025 pela ilustre advogada (ID: 13387388), na qual se noticia o atual estado clínico do paciente, supostamente apto a ensejar o deferimento da prisão domiciliar — já indeferida pelo Juízo
a quo
em 19/02/2025 —, cumpre destacar que o receituário médico acostado à referida petição é datado de 26/02/2025.

Acontece que
,
em análise detida aos autos originários
conforme se depreende dos últimos
pleitos
defensivos (IDs: 63508413 e 67561894),
averiguo que tais
fatos ora trazidos não foram submetid
o
s à análise do magistrado singula
r.

Nesse contexto, a situação em apreço demonstra que a matéria recentemente suscitada se encontra pendente de apreciação na origem, o que inviabiliza este Relator de examinar os fundamentos expostos, haja vista incorrer em odiosa supressão de instância, conforme firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
A análise de novas informações sobre o estado de saúde do agravante não pode ser realizada, pois não foram submetidas às instâncias de origem, evitando-se a supressão de instância”.

(AgRg nos EDcl no HC 907374/RS, Relator Ministro OG FERNANDES, Secta Turma, Data de Julgamento: 05/03/2025, DJEN 12/03/2025).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)